Tribunal: TJPA
Processo: 0018745-12.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018745-12.2015.8.14.0301

APELANTE: RAYSSA FERREIRA FIGUEIREDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA, SER EDUCACIONAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉ

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0018745-12.2015.8.14.0301

APELANTE: RAYSSA FERREIRA FIGUEIREDO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA, SER EDUCACIONAL S.A.

Advogado(s) do reclamado: LEILA MASOLLER WENDT, CLAUDIA DOCE SILVA COELHO DE SOUZA

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PROPAGANDA E PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Da análise da propaganda veiculada, não há como inferir, de forma inequívoca, que basta o aluno realizar a sua inscrição no programa do Governo Federal para as mensalidades serem automaticamente pagas pelo FIES, sem a necessidade do atendimento de algumas condicionantes, como a satisfação dos requisitos para a obtenção do benefício e/ou a disponibilidade financeira do ente público a, qual, inclusive, está sujeita às diretrizes traçadas nas normas orçamentárias elaboradas pela Administração Federal.

2. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉ

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0018745-12.2015.8.14.0301

APELANTE: RAYSSA FERREIRA FIGUEIREDO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA, SER EDUCACIONAL S.A.

Advogado(s) do reclamado: LEILA MASOLLER WENDT, CLAUDIA DOCE SILVA COELHO DE SOUZA

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
(ID’s 1571219, 1571220, 1571221, 1571222) interposto por

RAYSSA FERREIRA FIGUEIREDO
,
contra sentença (ID 1571218) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº 0018745-12.2015.8.14.0301, ajuizada em desfavor de
SER EDUCACIONAL S.A. e UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA
.

Na exordial, aduziu que as requeridas/recorridas veicularam massiva publicidade em impressos e no seu
site
na internet, para atrair candidatos ao vestibular 2015.1, através de promessa de que disponibilizariam aos então pretensos candidatos, o Financiamento aos Estudantes de Ensino Superior – FIES de forma ilimitada, sendo que o condão da referida propagada era apenas atrair alunos, ainda que as requeridas não tivessem condições financeiras para arcar com os custos das mensalidades de outro modo que não por meio do FIES. No entanto, passado o período do vestibular e iniciadas as matrículas, os alunos que precisaram do FIES para custear o ensino superior se viram abandonados à própria sorte, pois ainda que preenchidos os requisitos legais para acesso ao financiamento, recebiam a mensagem:
“no momento não há disponibilidade de financiamento na IES/Local de oferta selecionado – (M321)”
. Sustentou que a oferta veiculada por meio da publicidade não correspondeu ao serviço efetivamente prestado pelas requeridas, as quais prometeram objeto que não tinham como entregar.

Com base nesses fatos, postulou a condenação das rés para permitir a sua matrícula e permanência na instituição de ensino superior até o final do semestre letivo de 2015.1, com a permissão para que realize avaliações, facultando-lhe a tentativa de inscrição no sistema de Financiamento Estudantil (FIES) no período de 2015.2 e, caso não obtenha êxito ou, se assim desejar, encerre o contrato sem ônus ou cobrança de taxas ou mensalidades. Requereu, também, a condenação em ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$12.000,00 (doze mil reais).

Após a citação, as rés apresentaram contestação sustentando que devido às notícias de que os alunos estavam enfrentando dificuldades na concretização da contratação do FIES, notificou o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão gestor do FIES, para que esclarecesse os reais motivos do erro M321, que limitava as vagas da instituição. A resposta da referida instituição foi no sentido que houve esgotamento de financiamento autorizado para o local de oferta escolhido pelo estudante, sendo esta limitação definida pelo Ministério da Educação. Argumentou, também, inexistência de propaganda enganosa. já que suficientemente esclarecido que o problema do financiamento estudantil decorreu de trava sistêmica imposta pelo Ministério da Educação que limitou, em virtude de restrição orçamentária, a quantidade de novos financiamentos estudantis. Afirmou que existindo propaganda enganosa, não haveria também dano moral a ser ressarcido.

Em seguida foi proferida sentença de improcedência.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que a conduta das apeladas em realizar diversos vestibulares, com massiva publicidade guiada pelo mercado, fez com que a recorrente acreditasse que o financiamento estudantil estaria disponível para todos, tendo sido induzida a erro, inclusive fazendo acreditar que o contrato assinado com a empresa recorrida, por si só, garantiria o pagamento de suas mensalidades via financiamento estudantil público, bastando a inscrição junto ao sistema do Governo Federal, independente de existência de restrição orçamentária.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o defeito na prestação de serviço educacional. Alega, também, inobservância dos princípios ligados a boa-fé objetiva, haja vista que as apeladas criaram expectativas ao realizar propagandas enganosas, ofertando cursos com 100% de financiamento junto ao FIES. Argumenta a aplicação da responsabilidade objetiva na conduta das recorridas e o cabimento do dano moral.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a r. sentença vergastada, julgando procedentes os pedidos veiculados na exordial.

Instada a se manifestar, as partes apeladas não apresentaram contrarrazões (ID 1571222-Pág.15).

Após regular distribuição perante esta Corte, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID 1572964, foi procedido o recebimento do recurso em seu duplo efeito legal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉ

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0018745-12.2015.8.14.0301

APELANTE: RAYSSA FERREIRA FIGUEIREDO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA, SER EDUCACIONAL S.A.

Advogado(s) do reclamado: LEILA MASOLLER WENDT, CLAUDIA DOCE SILVA COELHO DE SOUZA

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Juízo de Admissibilidade:

Em juízo de admissibilidade
, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo por estar sob o pálio da justiça gratuita (ID 1571154-Pág.01). Assim, atendidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e inexigibilidade de preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
conheço do recurso
. Não havendo questões preliminares, passo a analisar o mérito.

2.

Mérito

Conforme relatado, busca a recorrente a reforma da sentença que não reconheceu abusividade na propaganda veiculada pelas empresas apeladas quanto à possibilidade do pagamento das mensalidades via financiamento estudantil do Governo Federal (FIES) e, com isso, julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais.

Dos autos, extrai-se que a tese da autora se baseia na alegação de propaganda enganosa, já que apenas após a celebração do contrato de prestação de serviços educacionais com a ré, é que tomou conhecimento da não obtenção do financiamento estudantil, recebendo a seguinte mensagem oriunda do órgão gestor: “
no momento não há disponibilidade de financiamento na IES/Local de oferta selecionado – (M321)
”.

Pois bem. A relação entre as partes é de consumo, o que desafia responsabilidade civil de natureza objetiva por fato do serviço, respondendo o fornecedor independentemente da comprovação da existência de culpa, conforme art. 14,
caput
, do CDC

[1]
. Todavia, a responsabilidade deixa de existir se ausente o defeito na prestação de serviço.

No que diz respeito à propaganda enganosa, o CDC estabelece:

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

Art. 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina.

A
publicidade em questão foi assim veiculada
: “A UNAMA AGORA TEM! FIES 100%"
e
"Financiamento de até 100% pelo FIES"
(ID 1571151-Págs.09/14). Nota-se, ainda, que em todas elas consta sinal indicativo, remetendo o leitor à verificação das condições exigidas para obtenção do benefício.

Da leitura da referida propaganda, entendo que não há como inferir, de forma inequívoca, que basta o aluno realizar a sua inscrição no programa do Governo Federal para as mensalidades serem automaticamente pagas pelo FIES, sem a necessidade do atendimento de algumas condicionantes, como a satisfação dos requisitos para a obtenção do benefício e/ou a disponibilidade financeira do ente público, a qual, inclusive, está sujeita às diretrizes traçadas nas normas orçamentárias elaboradas pela Administração Federal.

A mensagem transmitida diz respeito à possibilidade de financiamento de
até
100% (cem por cento) pelo programa do Governo Federal.

A concessão do financiamento público se encontra regulamentado pela Lei nº 10.260/2001, que em seu art. 4º estatui que são passíveis de financiamento pelo Fies
até
100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim, pelo Ministério da Educação. Ou seja, a propaganda questionada apenas veiculou notícia reproduzindo o que estava previsto em legislação própria.

Ademais, restou demonstrado nos autos que a impossibilidade de obtenção do financiamento para a recorrente ocorreu em virtude de limitação no orçamento federal para concessão de novos financiamentos, tendo inclusive as demandadas, diligenciado naquilo que lhe competiam, como matrícula dos alunos que dependiam do FIES, permissão para que frequentassem as aulas e realizassem as atividades até a resposta final do Governo Federal sobre a solicitação feita, a qual foi negativa.

Importante ressaltar também acerca do teor da Cláusula 25ª do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (ID 1571150-Pág.18), segundo a qual os valores não abrangidos pelo financiamento devem ser pagos pelo responsável financeiro do aluno:

25ª – Na hipótese de o CONTRATANTE obter financiamento das parcelas contratadas seja de qual forma for, como o
FIES
(Programa de Financiamento Estudantil do MEC), FUNDAPLUB (Fundação APLUB de Crédito Educativo) e EDCRED (Crédito Universitário), inclusive mediante concessão de bolsa parcial de estudos do Programa Universidade para Todos (PROUNI), ou qualquer outro tipo de bolsa, ficará obrigado a efetuar o pagamento dos valores que não tenham sido objeto de financiamento ou bolsas, nas datas de seus respectivos vencimentos, até a cessação do gozo do benefício obtido, nos moldes do item 17º deste instrumento contratual.

Assim, quando da assinatura do referido contrato, a recorrente estava ciente quanto à obrigação assumida em pagar as mensalidades do curso escolhido e que apenas na hipótese de ser beneficiário de financiamento estudantil ou bolsa (integral ou parcial), é que estaria liberada de pagamento, devendo, ainda adimplir a parte não abrangida pelo benefício, na hipótese de bolsa parcial, não havendo que se falar, portanto, em propaganda enganosa.

Em situações idênticas ao presente caso, este E. Tribunal já se manifestou pela inexistência de abusividade dessa mesma propaganda veiculada pelas apeladas, conforme se verifica das ementas a seguir transcrita:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL.
FIES
. PROPAGANDA E PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 30 DO CDC. RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (...) 2.
Malgrado as informações veiculadas pela segunda Apelada tenha sido no sentido de que possui o FIES em até 100% do valor do curso, não se vislumbra a existência de promessa da Instituição de Ensino Superior (IES) no sentido de que se responsabilizaria pela concessão do financiamento, pois é cediço que o referido programa de financiamento estudantil é ofertado e gerenciado exclusivamente pelo Governo Federal, inexistindo qualquer interferência da instituição de ensino na aprovação ou não de candidatos ao FIES.

3. No

presente caso, da leitura do próprio slogan da propaganda (fls. 26-V, 28-V e 29), é
possível constatar a informação clara de que o candidato deveria consultar o regulamento para verificar as condições da oferta
. Ademais, não se mostraria razoável inferir do texto da propaganda que a Apelada estaria se comprometendo a garantir o financiamento a todos os estudantes, mas sim, que seria possível financiar até 100% do curso pelo FIE
S
, desde que regularmente obtido perante o Governo Federal. 4. Assim, inexistindo a constatação de que as Apeladas se obrigaram, seja mediante ajuste contratual ou propaganda enganosa, a arcar com os custos do financiamento estudantil, mostra-se escorreita a sentença que julgou improcedente os pedidos exordiais, pois inexistente a comprovação de qualquer ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil das Apeladas. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2019.05236113-45, 211.044, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19)

APELAÇÃO CÍVEL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAr NÃO CONFIGURADO. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade. 1. Na hipótese dos autos, a relação entre as partes é de consumo, o que desafia responsabilidade civil de natureza objetiva por fato do serviço, respondendo o fornecedor independentemente da comprovação da existência de culpa, conforme art. 14, caput do CDC. Todavia, a responsabilidade deixa de existir se ausente o defeito na prestação de serviço. 2. Conforme preceitua o §1º do art. 37 do CDC, é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.
3. Pela publicidade veiculada pelas empresas apeladas, não há como inferir, de pronto, que tendo o aprovado no curso realizado a inscrição no programa do Governo Federal, as mensalidades seriam arcadas pelo FIES
. A mensagem passada diz respeito à possibilidade de fi (3125918, 3125918, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-19, Publicado em 2020-05-27)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PROPAGANDA E PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I - No caso em tela, o Juiz a Quo julgou improcedentes os pleitos da apelante, por considerar que a propaganda ‘’A UNAMA É 100% FIES’’ não conduz o consumidor a considerar que o financiamento é garantido, inexistindo assim qualquer ensejo a reconhecimento de propaganda enganosa. II – MÉRITO:
No caso em apreço, inexiste propaganda enganosa, dado que as provas arroladas demonstram que em nenhum momento as recorrentes prometeram o financiamento estudantil. De outra forma, sabe-se que o financiamento não ocorreu em decorrência das limitações impostas pelo Governo Federal, afastando a responsabilidade das apeladas
. III – Recurso conhecido e desprovido. (3210813, 3210813, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-06-17)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL.
FIES
. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE ENGANOSA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 30 DO CDC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso em tela, ressalta-se novamente ser aplicável as disposições da Lei 8.078/90. Código Consumerista. Contudo, na hipótese, restou comprovada a inexistência de violação ao dever de informação e publicidade previsto no art. 30 do CDC. 2.
Com efeito, não há qualquer evidência de que os agravados por meio de publicidade teriam garantido a contratação do FIES ou ainda sequer tenham contribuído para a impossibilidade da utilização de eventual crédito pela agravante.
3.
Logo, não se evidencia qualquer desrespeito ao princípio da vinculação da oferta, pois inexiste promessa de que a instituição de ensino superior se responsabilizaria pela concessão do financiamento, até mesmo porque, como é de sabença geral, o referido programa de financiamento é ofertado pelo Governo Federal.
4. Recurso conhecido e desprovido. (2019.01704902-17, 203.353, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-23, Publicado em 2019-05-06)

As
sim, i
nexistindo argumento capaz de reverter a conclusão adotada pelo juízo de origem, deve a sentença recorrida ser mantida em todos os seus termos.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO
do presente recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, 24 de junho de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Código de Defesa do Consumidor, Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Belém, 19/07/2021